Tribunal: TJES
Processo: 5006339-18.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006339-18.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ODILIA MARIA DA CRUZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5006339-18.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO SAFRA S A

RECORRIDA: ODILIA MARIA DA CRUZ

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED) EM CONTA DE TITULARIDADE DA PRÓPRIA RECORRIDA. AUTORA QUE, DEVIDAMENTE INTIMADA A SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA, NÃO OS IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE. UTILIZAÇÃO DOS VALORES QUE RATIFICAM A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). ATO ILÍCITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SAFRA S A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim , que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
ODILIA MARIA DA CRUZ
.

A parte Recorrida, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado nos autos (Num. 15529881).

Os autos foram remetidos a esta Colenda Turma Recursal para julgamento.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença de origem merece reforma.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a presente ação alegando a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira Recorrente, pugnando pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais.

O Juízo
a quo
entendeu pela procedência dos pedidos. Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a instituição financeira Recorrente logrou êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A defesa apresentada pelo banco demonstra que o contrato não se trata de fraude, mas de negócio jurídico válido. A instituição financeira acostou aos autos o instrumento contratual objeto da lide, firmado presencialmente, o qual contém a assinatura inequívoca da Recorrida, demonstrando sua hígida manifestação de vontade em celebrar o negócio.

Para além da prova documental da contratação, o Recorrente demonstrou o aperfeiçoamento do negócio jurídico. Foi juntado aos autos o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), demonstrando que o crédito contratado foi efetivamente disponibilizado e transferido para a conta bancária de titularidade da própria Recorrida, junto à Caixa Econômica Federal.

A combinação desses dois fatores, a assinatura do contrato e o recebimento do crédito em conta, afasta a alegação de desconhecimento da operação.
Ademais, cumpre salientar que em audiência de instrução foi oportunizado à parte autora manifestar-se sobre a totalidade dos documentos apresentados pela defesa (o contrato assinado e o comprovante da TED). Contudo, a Recorrida não impugnou os referidos documentos.

Dessa forma, diante da robusta comprovação da regularidade da contratação, da assinatura da Recorrida no pacto, do efetivo recebimento e utilização do crédito. A improcedência dos pedidos é, portanto, a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de origem e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)